Tribunal: TJMMG
Processo: 2000427-65.2025.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000427-65.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA APÓS PRÉVIO RECEBIMENTO PELO JUIZ TOGADO – VALORAÇÃO DO MÉRITO PROBATÓRIO NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual e, por conseguinte, receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do 2º Ten PM Romoalvo Pereira Soares, determinando o regular prosseguimento da Ação Penal Militar n. 2000427-65.2025.9.13.0001 em seus ulteriores termos. RELATÓRIO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da decisão proferida em audiência pelo Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, por unanimidade, acolheu preliminar suscitada pela defesa e rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do 2º Ten PM ROMOALVO PEREIRA SOARES, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000427-65.2025.9.13.0001. Consta dos autos que o recorrido foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica). Narra a peça acusatória (Evento 1, DENUNCIA1) que, no dia 20 de março de 2024, na cidade de Juiz de Fora/MG, o militar, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, teria inserido declaração falsa em documento público, qual seja, o Registro de Evento de Defesa Social (REDS) de nº 2024-012790743-001. A denúncia aponta que o militar registrou que o civil Christopher Edmundo Vieira Delbem conduzia veículo com velocidade incompatível, realizando manobras perigosas com arrasto de pneus, o que teria colocado em risco a integridade física de transeuntes, fatos que não corresponderiam à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 realidade. Sustenta o órgão ministerial que a conduta se deu em razão de prévia animosidade entre o denunciado e o ofendido. A denúncia foi recebida em 03 de julho de 2025, por decisão monocrática do juiz de direito militar substituto da 1ª AJME (Evento 7). Apresentada a Resposta à Acusação (Evento 53), a defesa do ora recorrido pugnou, em sede de preliminar, pela rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, argumentando que o Inquérito Policial Militar (IPM) concluiu pela inexistência de indícios de crime e que as provas técnicas, como os dados de GPS da viatura e da tornozeleira eletrônica do ofendido, confirmavam a veracidade do registro, afastando qualquer hipótese de abuso ou perseguição. Realizada a audiência inaugural de instrução e julgamento, o Conselho Especial de Justiça, após deliberação, acolheu por unanimidade a preliminar defensiva (Evento 55, ATA1) e proferiu decisão de rejeição da denúncia (Evento 57), com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, com aplicação subsidiária ao processo penal militar. A fundamentação da decisão baseou-se na consideração de que a versão do ofendido se revelou isolada no contexto probatório, porquanto nenhuma testemunha civil teria presenciado as manobras perigosas, ao passo que as testemunhas militares e as provas técnicas corroboravam a versão apresentada pelo acusado, não subsistindo, portanto, indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. Inconformada, a representante do Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 62). Em suas razões (Evento 74), sustenta, em suma, que a decisão de rejeição foi equivocada, pois na fase de recebimento da denúncia deve vigorar o princípio in dubio pro societate. Alega que a conclusão do IPM não vincula o Ministério Público e que há, nos autos, suporte probatório mínimo para a imputação, notadamente o depoimento de testemunha presencial, constante do Evento 1, IPM2, fls. 155, Processo n. 2000135-74.2025.9.13.0003. Aduz, ainda, que a decisão do Conselho de Justiça foi prematura, pois cerceou a produção de provas sob o crivo do contraditório, uma vez que as testemunhas de acusação compareceram à audiência, mas não foram inquiridas. Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que a denúncia seja recebida e o feito tenha seu regular prosseguimento. O recorrido, em contrarrazões (Evento 83), pugnou pelo total improvimento do recurso, defendendo a correção da decisão de primeiro grau e reafirmando a ausência de justa causa para a persecução penal. Argumenta que a decisão do Conselho foi acertada ao reconhecer a atipicidade da conduta, praticada em estrito cumprimento do dever legal, e a fragilidade das provas de acusação, que seriam contraditórias e colhidas em violação à regra de incomunicabilidade das testemunhas. Em juízo de retratação (Evento 85), o juiz de direito militar substituto manteve integralmente a decisão do Conselho Especial de Justiça, reiterando os fundamentos de ausência de indícios robustos para sustentar a acusação. Ato contínuo, os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (Evento 8) opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, ratificando integralmente as razões apresentadas pelo recorrente, defendendo a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e, no mérito, provido, para reforma da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que rejeitou a denúncia oferecida em face do 2º Ten PM Romoalvo Pereira Soares. A questão central que se impõe à análise desta Corte reside em determinar se a decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça, que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa após seu prévio recebimento pelo juiz togado, se coaduna com os princípios que regem o início da persecução penal militar. A controvérsia, portanto, cinge-se a perquirir se, no caso concreto, a análise realizada em primeiro grau de jurisdição não teria excedido os limites cognitivos próprios dessa fase processual, adentrando de forma prematura e exauriente no mérito da causa. O recorrido foi denunciado pela suposta prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar. A peça acusatória descreve, de forma clara e objetiva, a conduta imputada, as circunstâncias de tempo e lugar, e a finalidade específica do agente, qual seja, a de prejudicar direito alheio. A denúncia, portanto, atende satisfatoriamente aos requisitos formais previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar. O cerne da questão reside na justa causa, ou seja, na existência de um lastro probatório mínimo a sustentar a acusação. A decisão recorrida fundamentou a rejeição da denúncia na premissa de que a versão apresentada pela vítima, Christopher Edmundo Vieira Delbem, estaria isolada nos autos, ao passo que a conduta do militar denunciado estaria amparada pelo depoimento de outra testemunha militar e por provas técnicas, como dados de geolocalização. O Conselho, com base nisso, concluiu pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Com a devida vênia ao entendimento do Conselho Especial de Justiça, a análise empreendida em primeira instância extrapolou o juízo de admissibilidade da acusação e adentrou, de forma aprofundada e inoportuna, na valoração do mérito probatório. O momento processual do recebimento da denúncia ou da deliberação sobre a resposta à acusação não se destina a um exame exauriente das provas. Nesta fase, basta a presença de indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade delitiva para que a ação penal seja deflagrada, permitindo que a verdade dos fatos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 seja apurada em uma instrução processual plena, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A rejeição liminar da denúncia, ou sua rejeição após a resposta à acusação, é medida excepcional, reservada apenas para as hipóteses em que a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade sejam manifestas, evidentes e inequívocas. Não é o que se verifica nos presentes autos. Ao contrário do que afirmado na decisão recorrida, a versão do ofendido não se encontra totalmente isolada. Conforme bem apontado nas razões recursais ministeriais, o depoimento da testemunha de Evento 1, IPM2, fls. 155, colhido na fase inquisitorial, corrobora, em parte, a narrativa da vítima, ao afirmar ter presenciado o momento em que o denunciado perseguiu o veículo do ofendido e que este trafegava de forma normal pela via, sem realizar manobras perigosas. A existência de depoimentos conflitantes – de um lado, a vítima e uma testemunha civil; de outro, o denunciado e uma testemunha militar – evidencia a existência de controvérsia fática que não pode ser dirimida em um juízo sumário. A resolução de tal conflito probatório é a matéria por excelência da instrução criminal. Ademais, o fato de o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) ter concluído pelo não indiciamento do investigado não vincula a formação da opinio delicti do Ministério Público. O IPM, como é cediço, é peça meramente informativa, e o titular da ação penal possui independência funcional para, a partir da análise de todo o conjunto de elementos colhido, concluir pela existência de justa causa, ainda que em sentido diverso da autoridade policial militar. O que se exige para o recebimento da denúncia é a demonstração de um quadro fático verossímil, amparado em elementos de informação que lhe confiram um mínimo de plausibilidade. No caso, a denúncia narra um fato que, em tese, constitui crime, e está lastreada no depoimento da vítima, em testemunho de civl e no histórico de desavenças entre os envolvidos, o que é suficiente para ensejar a instauração da ação penal. A decisão de primeiro grau, ao desqualificar de plano os depoimentos das testemunhas de acusação e dar prevalência absoluta à versão defensiva, suprimiu a fase instrutória e adiantou o julgamento de mérito da causa. A denúncia descreve perfeitamente a ocorrência de um fato típico, ilícito e culpável, havendo um lastro probatório mínimo da autoria e da materialidade, com possibilidade de a imputação prosperar, tornando viável a continuidade da ação penal. A decisão de rejeitar a peça acusatória revela-se prematura e cerceadora do direito-dever do Estado de buscar a verdade real por meio do devido processo legal. Diante do exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual e, por conseguinte, receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do 2º Ten PM ROMOALVO PEREIRA SOARES, determinando o regular prosseguimento da Ação Penal Militar nº 2000427-65.2025.9.13.0001 em seus ulteriores termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso do Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator